Tribunal: TJMT
Processo: 1030200-03.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030200-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[APARECIDO DA SILVA SANTOS - CPF: 096.871.976-76 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – PAGAMENTO DE 80% - IMPOSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.” (AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
APARECIDO DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão que julgou procedente a ação movida por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
e,
“em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o artigo 487, I, do CPC, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja a decisão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. CONDENO a parte Requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação

na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, , ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”.

Explica o apelante que o protesto acostado aos autos é posterior a ação interposta, o que deveria ter ocorrido anteriormente.

Defende que houve mais de 80% de adimplemento total do contrato, não sendo possível realizar o adimplemento remanescente por culpa exclusiva do apelado.

Ao final requer a aplicação da teoria do adimplemento substancial e a liberação do veículo, por ser seu único meio de transporte.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
APARECIDO DA SILVA SANTOS
contra sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão que julgou procedente a ação movida por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
e,
“em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o artigo 487, I, do CPC, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja a decisão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. CONDENO a parte Requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação

na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, , ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no estado de hipossuficiência da Autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”.

A tese envolvendo o protesto “cai por terra” em face do julgamento do tema 1.132 pelo STJ, no qual restou fixado por maioria que:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.".

No caso há que se reconhecer situação superveniente a fixação do tema, de que houve constituição em mora pelo encaminhamento da notificação no endereço fornecido pelo consumidor, dispensando-se prova do recebimento e, em consequência, de comprovação de protesto.

Também quanto ao adimplemento substância o STJ já decidiu quanto a impossibilidade; vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.829.405/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020.)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024